Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746424-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARGARETE GUIMARÃES MOREIRA e ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Extinção de Condomínio), Feito no 0711995-67.2018.8.07.0001, proposta pelo segundo Agravante em desfavor da primeira, indeferiu o pedido de homologação de acordo formulado pelas partes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação para se realizar a partilha de bens titularizados por ex-cônjuges ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO e MARGARETE GUIMARAES MOREIRA. DOS IMÓVEIS Avaliação do imóvel QS 113 BLOCO B APTO 304 ASA SUL BRASÍLIA-DF , distribuído em sala, cozinha, dois quartos, dois banheiros, um depósito, área de serviço e um quarto muito pequeno que funciona de escritório, em estado original, sem reformas, com 85 metros quadrados, realizada em 2019, no valor de R$ 790.000,00 Em relação a este imóvel a consulta ao ERIDF indica que o bem encontra-se hipotecado à Caixa Econômica Federal (R.3-91321). Sala 103, ala D do Centro Clínico do Hospital Anchieta, sio à AE 08, 09 e 10, Setor C Norte em Taguatinga/DF”, com área privativa de 24, 050 metros quadrados e área real de uso comum de 21,384 m2. Houve a realização de avaliação no ano de 2019, com o valor de R$227.170,00, consoante ID 277714572. A avaliação foi homologada pela decisão de ID 28912458. Em relação a este imóvel a consulta ao ERIDF indica que o casal é proprietário apenas de 25% (vinte e cinco por cento) do bem (R.07.138879). REGRAS GERAIS SOBRE ACORDOS JUDICIAIS Em relação a acordo apresentados para homologação judicial estes devem envolver apenas bens disponíveis das partes. Não se permite a classificação dos bens com proteções legais especiais por mera vontade das partes. Não admite a utilização de valores abaixo daqueles estabelecidos por avaliação judicial. Lembrando-se que o leilão judicial abaixo do preço de avaliação é situação estabelecida em lei para resguardar a resolução do feito, quando a venda não é realizada no primeiro leilão, não podendo as partes utilizarem de forma inadequada desta situação específica disposta em lei. Os condôminos podem negociar entre si o imóvel com dívida, já que são titulares dos bens com seus ônus e obstáculo. Contudo, a transferência para terceiros pode configurar eventual fraude a credores. DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO No caso, a acordo apresentado pelas partes contém diversas irregularidades que não admitem sua homologação judicial. Lembrando que se houvesse homologação judicial iria transparecer que o juízo admite como legais e legítimas as cláusulas do acordo. Percebe-se que as partes indicam a existência de várias dívidas em seu nome pessoal e, mesmo assim, pretendem desfazer de seu patrimônio em benefício do filho, o que pode transparecer fraude à execução Não cabe às partes definir por acordo que um imóvel será BEM DE FAMÍLIA. A definição de BEM DE FAMÍLIA é aquela estabelecida em lei. As partes colocaram terceiro no acordo, o filho – senhor Leonardo Guimarães Moreira, ampliando o tema da demanda, mas, sem apresentação de uma solução legal para o caso. Há indicação de que seriam transferidas dívidas tributárias, dívidas hipotecárias e dívidas executadas em juízo para o filho dos autores, sem anuência dos credores, o que não é admitido. Não cabe às partes darem ao imóvel valor inferior à avalição judicial. As determinações do acordo que estão em desconformidade à lei não terão qualquer validade. DECISÃO. Não se admite homologação do ajuste das partes na forma como foi apresentado. As partes poderão fazer acordo envolvendo a divisão dos imóveis entre si, com eventuais compensações financeiras, com indicação das dívidas e anuência de seus credores.” Os Embargos de Declaração manejados na origem foram rejeitados. Interposto incialmente o recurso apenas pela primeira Agravante, sobreveio do despacho de ID Num. 20836692: “Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante (Ré) o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca do fato de que, tendo a decisão agravada veiculado a negativa de homologação de acordo entre as partes, o recurso contra tal decisum, para ser conhecido, obrigatoriamente, há de ser aviado por ambos os litigantes, observada a respectiva representação processual, haja vista que a inércia do Autor quanto à decisão revela sua concordância com a negativa de homologação e com o consequente prosseguimento do Feito nos seus ulteriores termos.”. Em cumprimento ao referido despacho, foi apresenta a petição recursal de ID Num. 20858934, em nome de ambos os litigantes e firmada pelo patrono do segundo Agravante. Discorrem os Agravantes acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisam que, após “várias idas e vindas, em 06/10/2020, a 1a agravante e o 2o agravante celebraram o acordo de id ‘74191665’, firmado pelos respectivos advogados das partes, e por meio do intermédio do filho do casal, senhor Leonardo Guimarães Moreira, jovem advogado, que se comprometeu com ambos a assumir direitos/obrigações e renegociar/quitar dívidas” (Num. 20858934 - Pág. 5). Esclarecem que “as partes e o filho assumiram obrigações e deram quitação recíproca entre si.” (Num. 20858934 - Pág. 5) e que o filho do casal, mesmo com a negativa de homologação do acordo, “já deu iniciativa ao acordado, por meio de tratativas com os credores, e a título de exemplo já quitou a dívida cobrada pelo Condomínio da SQS 113 nos autos no 0703520-88.2019.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, conforme fazem prova os docs. de id ‘20732458’ destes autos de agravo.” (Num. 20858934 - Pág. 5). Ressaltam que a homologação do acordo possibilitará ao filho das partes a obtenção de crédito com maior facilidade. Defendem a concessão de gratuidade de Justiça à primeira Agravante, uma vez que faz jus ao benefício e que o pleito respectivo ainda não foi apreciado na origem. Dizem que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que, tratando-se de “manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo o acordo firmado pelos interessados e seus advogados, não existe óbice para a sua homologação, uma vez preenchidos os requisitos formais” (Num. 20858934 - Pág. 8). Acrescentam que no caso vertente “o acordo de id ‘74191665’ da origem versa sobre direitos disponíveis e obrigações, que terão efeitos obrigatórios entre as partes e terceiro, senhor Leonardo, na condição de filho, assumirá o compromisso de diligenciar perante os credores para quitar e renegociar as dívidas. Ou seja, trata-se de obrigação de fazer do terceiro, Leonardo, em relação aos pais, partes na demanda.” (Num. 20858934 - Pág. 9). Afirmam que “a boa-fé das partes e do filho é tamanha que mesmo diante da negativa do juízo a quo, o filho do casal já deu iniciativa ao acordado, por meio de tratativas com os credores, e a título de exemplo já quitou a dívida cobrada pelo Condomínio da SQS 113 nos autos no 0703520-88.2019.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, conforme fazem prova os docs. de id ‘20732458’ destes autos de agravo” (Num. 20858934 - Pág. 9). Argumentam que o Magistrado de origem não pode presumir a má-fé dos Agravantes. Alegam que, quanto “ao apartamento da SQS 113, é evidente que não se pode transferir imóvel hipotecado. Porém, o direito de crédito das partes sobre o contrato de hipoteca é disponível e é sobre isso que o acordo versa.” (Num. 20858934 - Pág. 10). Sustentam que não há qualquer ilegalidade na definição do referido imóvel como bem de família, uma vez que se trata não só da moradia, mas do único bem imóvel de propriedade da primeira Agravante. Dizem que o acordo não prejudica ou impõe obrigação a terceiros estranhos e que não cabe ao Magistrado de origem interferir nos termos do ajuste, sob pena de violação à liberdade de contratar e ao princípio da intervenção mínima do estado. Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com suas teses. Quanto ao requisito da urgência, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que, “se a tutela não for concedida, de nada terá adiantado a composição entre as partes uma vez que há o juízo a quo designou leilão dos imóveis das partes, com 1o pregão para o dia 26/10/2020 e o 2o para o dia 29/10/2020, conforme certidão de id ‘70768103’, expedida em 25/08/2020” (Num. 20858934 - Pág. 13). Postulam o deferimento da gratuidade de Justiça à primeira Agravante, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “reformar a decisão agravada confirmando o efeito suspensivo ativo, para determinar se suspenda e extinga o feito da origem, com a consequente homologação do acordo celebrado entre 1a e 2o agravantes” (Num. 20858934 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 20861266 e 20861268). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ambas as partes contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Extinção de Condomínio), Feito no 0711995-67.2018.8.07.0001, proposta pelo segundo Agravante em desfavor da primeira, indeferiu o pedido de homologação de acordo formulado pelas partes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes resumiram-se a afirmar que ele reside no fato de que, “se a tutela não for concedida, de nada terá adiantado a composição entre as partes uma vez que há o juízo a quo designou leilão dos imóveis das partes, com 1o pregão para o dia 26/10/2020 e o 2o para o dia 29/10/2020, conforme certidão de id ‘70768103’, expedida em 25/08/2020” (Num. 20858934 - Pág. 13). Ocorre que houve, na origem, o cancelamento do referido leilão e, bem assim, a determinação de intimação dos Agravantes para dizerem se pretendem o leilão do bem (Num. 75437498 e 74745988). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Retifique-se a autuação para constar ambas as partes como Agravantes, não havendo, assim, parte agravada. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador